Tribunal: TJDFT
Processo: 0702665-58.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702665-58.2019.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: IVALDETE PEREIRA GUIMARAES EMBARGANTE: G. P. D. A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/9 ID 19517094. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator